Tribunal: TJDFT
Processo: 0746606-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Vistos etc. Dispõe o Código de Processo Civil acerca do cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, o Código não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que determinem o fornecimento de novo endereço por considerar que a correspondência postal não foi válida em razão de a citanda haver se mudado do local indicado como destinatário. Ante o exposto, com amparo no art. 932,III do CPC NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília,03 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator